Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006254-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (APELANTE), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006254-53.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ILMAR SALES MIRANDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1006254-53.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que, uma vez que “
apurado pela concessionária/ré a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica da UC do autor, através de procedimento no qual foi assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes exigidos pela Resolução no 414/10 da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento
” (cf. Id no 52863970).

A apelante insiste em que o procedimento de recuperação de consumo foi feito de forma irregular, sem a sua ciência e participação, sendo invalida a fatura eventual questionado nos autos.

Afirma que é mendaz a alegação da apelada de
que

“
todos os procedimentos legais de vistoria, retirada do medidor de energia, avaliação técnica, relatório de avaliação e demais atos foram acompanhados, assentando sua assinatura no Termo de Inspeção. Em hipótese alguma teve ciência de tais atos, só veio a tomar ciência quando do envio da referida fatura de energia
(...)
, tanto o é que a apelada não apresentou nenhum documento que conste a sua assinatura sobre a suposta perícia que alega dar subsídio para sombrear a aludida cobrança
”; argumenta, no mais, que, “
caso houvesse a suposta irregularidade no medidor de energia, tal fato não fora por si praticado e nem era de seu conhecimento
”, de modo que não pode ser responsabilizada por eventual prejuízo.

Alega que, “
no caso, o dano é in re ipsa, independente de prova, restando configurado pela imputação de uma dívida inexistente.
(...)
. O constrangimento restou amplamente difundido e feriu a sua honra objetiva e subjetiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade da recuperação de consumo e imposto a ré a condenação indenizatória por danos morais (cf. Id no 52863971).

A apelada apresenta as contrarrazões de Id no 52863976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC no 6/143185-7), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 7.575, 29 (cf. Id no 52863122 - Pág. 3), concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de maio de 2016 a dezembro de 2017 (20 meses).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado “
na ocorrência de indício de procedimento irregular,
(em que)
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, no que interessa à solução desta controvérsia, entre outras disposições, prevê que:

Art. 129. (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

O MM. Juiz é peremptório ao assentar que os documentos que instruem os autos constituem prova inequívoca de que todas essas providências foram corretamente adotadas pela ENERGISA no procedimento de recuperação de consumo da UC do autor,
inclusive no que toca à participação da consumidora, sendo justa a cobrança do refaturamento questionado no caso.

Eis os trechos mais relevantes das razões sentenciais:

“No caso, não obstante a irresignação da parte autora, a empresa requerida logrou êxito em demonstrar o cumprimento das exigências estabelecidas pela ANEEL, visto que instruiu o feito com i) cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em 12/12/2017 (ID 15365382), no qual consta a assinatura do acompanhante; ii) comprovante de agendamento de avaliação técnica de medidor, por meio do qual o titular da unidade consumidora foi convidado a acompanhar a avaliação técnica a ser realizada pelo IPEM-MT, marcada para o dia 23/01/2018 (ID 15365382); iii) relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (ID 15365381); e iv) fotografias indicando danos no aparelho (ID 15365387).

Nesse ponto, veja-se parte do laudo de verificação elaborado pelo IPEM/MT no. 007384/2016:

‘Resultado Final: REPROVADO Fator de Correção Ativo: 2,00 Fator de Correção Reativo: O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada. O medidor encontra-se com o 2o elemento inoperante. Invólucro: 0300792 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014’.

Destarte, apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual foi assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes exigidos pela Resolução n. 414/10 da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor do quantum consumido.”

Os documentos apresentados pela ré realmente mostram que foi adotado procedimento válido e adequado à recuperação de consumo, conforme prescrito pela norma regulamentadora, e que garantiu a efetiva participação do autor/consumidor, embora por meio de terceira pessoa, que, ao que tudo indica, aceitou fazer o acompanhamento da inspeção a título de representante do imóvel.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 682345, datado de 12.12.2017, contém precisa descrição da inspeção realizada na UC no 6/143185-7, sendo subscrito por dois funcionários da Concessionária, e, como acompanhante dos trabalhos e representante da UC, leva a assinatura de Natália G. Rosa Sales (cf. Id no 52863958 - Pág. 1 e 2), que, embora não tenha sido indicado o parentesco ou afinidade com o titular da UC, consta como uma das dependentes na DIRF do autor (cf. Id no

52863121 - Pág. 5), sendo irrecusável que a sua presença atendeu a necessidade de garantir a participação do consumidor; acrescenta-se, ainda, que, na mesma data, Natália G. Rosa Sales recebeu e subscreveu o termo de Agendamento de Avaliação Técnica do Medidor, convidando e informando a data e o local da perícia no aparelho medidor (cf. Id no 52863958 - Pág. 3), e se vê que o TOI também está acompanhado de fotos do aparelho medidor e do imóvel vinculado na data da inspeção (cf. Id no 52863961).

Conclui-se, pois, que a ENERGISA agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade
permanece suspensa ante a gratuidade da justiça concedida ao autor (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelante, com idêntica ressalva quanto ao §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020